Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. TESTEMUNHAS. OITIVA. INVERSÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE. BICICLETA. CONDOMÍNIO. SINALIZAÇÃO INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR.
1. A nulidade dos atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada. Art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil. A inversão da ordem de oitiva das testemunhas em virtude da ausência de equipamentos para a realização de videoconferência, por si só, não é apta a gerar a nulidade da fase instrutória, mormente quando demonstrado que o Juízo de Primeiro Grau adotou cautelas para que o depoimento não fosse prestado de forma viciada.
2. A conduta omissiva de condomínio em não tampar buraco próximo à sua principal avenida, não sinalizar a sua existência e nem limpar área é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade de criança que se acidenta com bicicleta no local, de forma a ser devida a reparação dos danos morais.
3. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
4. Reparação do dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação parcialmente provida.